Tribunal: TJSP
Processo: 1040119-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de sacas de soja. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção, condenando a compradora ao pagamento de multa contratual. Recurso da autora-reconvinda (compradora) que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Autora que exigia a entrega das sacas

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de sacas de soja. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção, condenando a compradora ao pagamento de multa contratual. Recurso da autora-reconvinda (compradora) que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Autora que exigia a entrega das sacas de soja pelo vendedor, que alegou inadimplência da autora com o pagamento e exigiu multa contratual em reconvenção. Contrato que previa pagamento até 15/04/2021 com entrega da mercadoria entre 16 e 30/04/2021. Pagamento não efetuado até a data ajustada. Alegação de impossibilidade de cumprimento do prazo de pagamento pela demora na assinatura do contrato pelo réu que não se sustenta. Contrato redigido pela autora e enviado em 30/03/2021, com tempo suficiente para deixar programado o pagamento, contrato assinado pelo réu em 14/04, o que permitia a confirmação do pagamento para o dia seguinte. Autora que não poderia exigir a entrega da mercadoria antes de proceder ao pagamento, até porque o Réu tinha até o dia 30/04 para proceder a entrega da soja. Réu que envia notificação em 16/04/2021 dando por rescindido o contrato e liberando as partes do pacto. Contra notificação da ré desacompanhada de pagamento ao Réu na conta bancária prevista no contrato. Inadimplência com o pagamento não sanada dentro do prazo de cinco dias previsto em contrato. Deposito judicial que não elide os efeitos da mora, conforme já decidido em embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a tutela pleiteada em sede de agravo de instrumento. Ré que não poderia exigir a entrega da mercadoria pois não sanou a inadimplência contratual nos termos previsto em contrato. Sentença de improcedência da ação mantida. Réu que, ao notificar a Autora, considerou que a inadimplência com o pagamento tornava sem efeito o contrato e liberava ambas as partes do pactuado, não podendo exigir, posteriormente, em reconvenção, multa contratual, representando tal conduta venire contra factum proprium. Reconvenção improcedente. Sentença parcialmente reformada, apenas em relação a reconvenção, com alteração da sucumbência dessa lide secundária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.